Tribunal: TJSP
Processo: 0002749-73.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

RECURSO DE APELAÇÃO RETIRADO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – PEDIDO DO FUNDO DE INVESTIMENTO RECORRENTE PARA QUE SEJA DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO RECORRIDO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

RECURSO DE APELAÇÃO RETIRADO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL – PEDIDO DO FUNDO DE INVESTIMENTO RECORRENTE PARA QUE SEJA DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO RECORRIDO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROVIDÊNCIA QUE NÃO RESULTOU ATENTIDA – APLICAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL PREVISTA PELO ARTIGO 76, §2o, INCISO II, DO CPC DE 2015, NO SENTIDO DE DETERMINAR O DESENTRANHAMENTO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS – PROVIDÊNCIA QUE SE MOSTRA INÓCUA, UMA VEZ QUE SEQUER APRESENTADAS CONTRARRAZÕES NO FEITO – JULGAMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE – REINCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA JULGADORA, CONFORME ENCARTADO A FLS. 92/95, PELO QUAL RESULTOU MANTIDA A R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, ISTO NO TOCANTE AOS LIMITES DA SUCUMBÊNCIA - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR FORÇA DO PARCIAL ACOLHIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO FUNDO DE INVESTIMENTOS INCONFORMADO.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA DIANTE DA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO AUTOR – RECORRENTE QUE FORNECEU PRONTAMENTE A DOCUMENTAÇÃO BUSCADA NOS AUTOS PELO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CUSTAS DO PROCESSO, E DESPESAS, QUE SE IMPÕE - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, NESSE SENTIDO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002749-73.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA, é apelado LUIZ
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40833
APEL.No: 0002749-73.2013.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
APDO. : LUIZ CAMARGO
JUIZ : THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENE
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA.
RECURSO DE APELAÇÃO RETIRADO DE PAUTA
PARA JULGAMENTO PRESENCIAL
PEDIDO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO RECORRENTE PARA
QUE SEJA DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO
RECORRIDO PARA REGULARIZAÇÃO DE SUA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
PROVIDÊNCIA
QUE NÃO RESULTOU ATENTIDA APLICAÇÃO DA
REGRA PROCESSUAL PREVISTA PELO ARTIGO 76,
§2o, INCISO II, DO CPC DE 2015, NO SENTIDO DE
DETERMINAR
O
DESENTRANHAMENTO
DAS
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS

PROVIDÊNCIA QUE SE MOSTRA INÓCUA, UMA VEZ
QUE SEQUER APRESENTADAS CONTRARRAZÕES
NO FEITO
JULGAMENTO DO RECURSO QUE SE
IMPÕE

REINCLUSÃO
EM
PAUTA
PARA
JULGAMENTO PRESENCIAL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
TURMA
JULGADORA, CONFORME ENCARTADO A FLS.
92/95, PELO QUAL RESULTOU MANTIDA A R.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, ISTO NO
TOCANTE AOS LIMITES DA SUCUMBÊNCIA -
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM
ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C.
STJ, POR FORÇA DO PARCIAL ACOLHIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO FUNDO DE
INVESTIMENTOS INCONFORMADO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA
DIANTE
DA
EXIBIÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS PELO AUTOR
RECORRENTE QUE
FORNECEU PRONTAMENTE A DOCUMENTAÇÃO
BUSCADA
NOS
AUTOS
PELO
AUTOR

INEXISTÊNCIA
DE
PRETENSÃO
RESISTIDA

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS,
CUSTAS
DO
PROCESSO,
E
DESPESAS,
QUE
SE
IMPÕE
-
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, NESSE
SENTIDO RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 50/51, pela qual foi julgada
procedente Ação Cautelar de Exibição de Documentos, esta que foi
proposta por LUIZ CAMARGO contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NP PCG
BRASIL MULTICARTEIRA, e que
culminou com imposição ao fundo vencido de condenação ao pagamento
de custas, despesas processuais, bem como de Honorários Advocatícios,
estes por sua vez fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Alega o fundo recorrente em razões juntadas a fls. 56/59,
que a R. Sentença sob ataque deve ser reformada, uma vez que a verba
honorária deve ser imposta exclusivamente ao autor, uma vez que preferiu
vir a Juízo ao invés de buscar a documentação pretendida pela via
extrajudicial, o que não se justifica. No mais, buscou ainda, mesmo que de
forma alternativa, a redução da honorária como definida em 1o Grau, isto
porque, a seu ver, fixada de forma excessiva, daí o porque de pedir pelo
acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a modificação do
entendimento adotado pelo Juízo.
Recebido o recurso (fls. 62), o recorrido, a seguir, ainda
que devidamente intimado, deixou de apresentar suas contrarrazões, o que
se apura por força do quanto certificado a fls. 64, subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição, momento em que a
Turma Julgadora, por força do Acórdão encartado a fls. 92/95, negou
provimento ao Recurso em questão, pelo qual se buscava a redefinição dos
limites da Sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diga-se que por força do Acórdão encartado a fls.
184/186, conforme proferido pelo C. STJ retornaram os autos a este Relator
para reexame da questão, uma vez que o entendimento adotado pela
Turma Julgadora deixou de observar a Jurisprudência daquela Corte, isto
no tocante a não aplicação do princípio da causalidade, vindo então o feito
a este Relator para Voto.
Por fim, anote-se o pedido que foi apresentado pelo
recorrente, o que se deu em Sessão de Julgamento presencial, para que
viesse a ser intimado o recorrido, de sorte a que promovesse a
regularização de sua representação processual, diante do fato de que os
Advogados que defendem seus interesses, se encontram suspensos,
sendo fato que, após regularmente intimado, deixou o recorrido de atender
a determinação que, nesse sentido lhe foi direcionada.
É o relatório.
Primeiramente, necessário observar que o recorrido,
ainda que devidamente intimado, deixou de atender a determinação que lhe
foi dirigida, no sentido de proceder a necessária regularização processual
nos autos (fls. 203/204).
Diante de tal realidade, necessário se mostra a aplicação
ao caso em análise da determinação prevista pelo artigo 76, §2o, inciso II,
do CPC de 2015, no sentido de que devem ser desentranhada dos autos as
contrarrazões apresentadas, no caso de competir ao recorrido a
regularização de sua representação processual, providência esta que,
todavia, se mostra inócua no caso em análise, uma vez que vem
devidamente certificado a fls. 64 dos autos, que o autor, ora recorrido,
sequer apresentou contrarrazões.
À luz de tais elementos, imperativo se mostra o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do Apelo que foi movimentado pelo fundo de investimentos
inconformado, cuja reapreciação se dá por conta da Decisão proferida pelo
C. STJ, conforme Acórdão encartado a fls. 184/186, pelo qual foi reformada
a Decisão Colegiada que foi proferida por esta Turma Julgadora, esta que
se traduz no Acórdão que vem encartado a fls. 92/95, apelo este que deve
ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto
porque os limites definidos quando da prolação da R. Sentença
originariamente hostilizada, não se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no todo processado.
Assim, e melhor examinando o conjunto encartado aos
autos, em verdade se verifica que a R. Sentença combatida analisou
corretamente a questão relativa a responsabilização do inconformado no
que toca ao pagamento da verba honorária mas, uma vez que não foi
apreciada a matéria nos limites definidos pelo C. STJ, forçosa sua reforma,
porque desprezou argumento deduzido pelo fundo recorrente, no sentido
de que exibiu prontamente os documentos exigidos pelo autor, o que se
deu juntamente com a peça defensiva que foi encartada a fls. 22/27 dos
autos em exame.
Diante de tal realidade, de rigor a adoção do
entendimento consolidado pelo C. STJ, no sentido de que “são devidos
honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de
documentos e produção antecipada de provas, desde que
demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela
parte ré em fornecê-los” (4a Turma, AgRg no AREsp 513903-SP, Relator
Ministro Raul Araújo, recurso julgado em 25/08/2015).
Diante de tal realidade, de rigor entender que os termos
da R. Sentença como proferida devem ser ajustados a questão discutida
nos autos, razão pela qual deve o entendimento exteriorizado em 1o Grau
ser alvo de censura, tão somente no que diz respeito a definição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbência, devendo, no mais, ser mantido inalterado, e nos limites em
que editado, manutenção esta que se dá com suporte com seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos limites
do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator